Tribunal: TJSP
Processo: 2187603-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação condenatória movida contra plano de saúde. Pretensão da autora de fornecimento de medicação para tratamento de retocolite ulcerativa.
Decisão declinatória de competência, com determinação de remessa dos autos à Comarca de Rio de Janeiro/RJ.
Preliminar. Cabimento de agravo de instrumento. Artigo 1015, CPC/2015. Aplicação do Tema Repetitivo 988, STJ. O rol do artigo

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação condenatória movida contra plano de saúde. Pretensão da autora de fornecimento de medicação para tratamento de retocolite ulcerativa.
Decisão declinatória de competência, com determinação de remessa dos autos à Comarca de Rio de Janeiro/RJ.
Preliminar. Cabimento de agravo de instrumento. Artigo 1015, CPC/2015. Aplicação do Tema Repetitivo 988, STJ. O rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada. Admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Urgência verificada.
Mérito. Decisão declinou da competência, determinando a remessa dos autos à Comarca de Rio de Janeiro/RJ. Pretensão de condenação da ré ao fornecimento de medicação para tratamento médico. Autora que reside naquela localidade e a empresa/ré também tem sede ali.
Prevalência da regra específica do artigo 53, inciso III, letras "a" e "d", do CPC. A tramitação do feito no local onde os fatos ocorreram facilita a instrução e agiliza o procedimento, sem prejudicar as partes e sem violar o contraditório e a ampla defesa. Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187603-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BILA SORJ, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA
LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187603-90.2020.8.26.0000 -Voto no 27295
2
VOTO No 27295
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2187603-90.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BILA SORJ
AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S/A
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS
Agravo de instrumento. Ação condenatória movida contra
plano de saúde. Pretensão da autora de fornecimento de
medicação para tratamento de retocolite ulcerativa.
Decisão declinatória de competência, com determinação
de remessa dos autos à Comarca de Rio de Janeiro/RJ.
Preliminar. Cabimento de agravo de instrumento. Artigo
1015, CPC/2015. Aplicação do Tema Repetitivo 988,
STJ. O rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade
mitigada. Admite-se a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação. Urgência verificada.
Mérito. Decisão declinou da competência, determinando
a remessa dos autos à Comarca de Rio de Janeiro/RJ.
Pretensão de condenação da ré ao fornecimento de
medicação para tratamento médico. Autora que reside
naquela localidade e a empresa/ré também tem sede ali.
Prevalência da regra específica do artigo 53, inciso III,
letras "a" e “d”, do CPC. A tramitação do feito no local
onde os fatos ocorreram facilita a instrução e agiliza o
procedimento, sem prejudicar as partes e sem violar o
contraditório e a ampla defesa. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida nos autos de ação condenatória movida contra plano de
saúde.
Eis o teor da decisão impugnada:
“Vistos. Em ações ajuizadas pelo consumidor, admite-se a renúncia
de seu domicílio, segundo as regras consumeristas, para o ajuizamento conforme o regramento
do Código de Processo Civil. No entanto, o contrato de seguro saúde foi firmado com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187603-90.2020.8.26.0000 -Voto no 27295
3
Bradesco Saúde S/A. em sua sede no Rio de Janeiro (Rua Barão de Itapagipe, 225 - v.fls.
52/61), mesmo Município em que reside a autora. Destarte, sem para o deslocamento da
competência para o Foro de São Paulo/SP, considerando-se, inclusive, o local onde deva ser
cumprida a obrigação (art. 53, III, d, CPC), relativa à liberação da medicação pretendida pela
autora, que recebe tratamento também na Capital carioca (v. fl. 04). Posto isso, remetam-se os
autos a uma das Varas Cíveis do Foro Central do Rio de Janeiro/RJ, com nossas homenagens.
Intime-se. Cumpra-se, decorrido o prazo legal”.
Insurge-se a autora, requerendo a reforma da decisão,
sob alegação de que, apesar da sede da empresa Bradesco Saúde ser, de
fato, no Rio de Janeiro/RJ, há unidades da empresa por todo o país, inclusive
no endereço indicado na inicial. Pede a reforma da decisão, uma vez que pode
lhe gerar prejuízos de difícil reparação.
O recurso foi processado, com concessão de efeito
suspensivo, visando tão somente evitar a remessa dos autos a outra comarca,
até o julgamento final do recurso.
Não houve apresentação de contraminuta, vez que a
parte ex adversa ainda não foi citada.
É o relatório.
Ao caso presente se aplica o Tema Repetitivo 988, STJ,
relativamente à interpretação da abrangência do artigo 1015, CPC/2015,
segundo o qual o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por
isso admite a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação. Essa urgência se encontra presente, haja vista que a questão
debatida diz respeito à competência.
No
mérito
propriamente
dito,
pela
documentação
encartada aos autos, plausível a manutenção do entendimento adotado pelo
D. Juízo de Primeiro Grau, pois não há elementos que autorizem a pretensão
posta neste recurso.
Trata-se de ação condenatória movida pela autora contra
plano de saúde, visando o fornecimento de medicação para tratamento de
retocolite ulcerativa.
Distribuída a demanda, sobreveio a r. decisão ora
agravada:
“Vistos. Em ações ajuizadas pelo consumidor, admite-se a renúncia
de seu domicílio, segundo as regras consumeristas, para o
ajuizamento conforme o regramento do Código de Processo Civil. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187603-90.2020.8.26.0000 -Voto no 27295
4
entanto, o contrato de seguro saúde foi firmado com a Bradesco
Saúde S/A. em sua sede no Rio de Janeiro (Rua Barão de Itapagipe,
225 - v.fls. 52/61), mesmo Município em que reside a autora.
Destarte, sem para o deslocamento da competência para o Foro de
São Paulo/SP, considerando-se, inclusive, o local onde deva ser
cumprida a obrigação (art. 53, III, d, CPC), relativa à liberação da
medicação pretendida pela autora, que recebe tratamento também na
Capital carioca (v. fl. 04). Posto isso, remetam-se os autos a uma das
Varas Cíveis do Foro Central do Rio de Janeiro/RJ, com nossas
homenagens. Intime-se. Cumpra-se, decorrido o prazo legal”.
Inicialmente, de acordo com o disposto no artigo 44, do
Código Civil, indiscutível ser a ré, pessoa jurídica de direito privado.
Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:
I as associações;
II as sociedades;
III as fundações;
IV as organizações religiosas;
V os partidos políticos.
Prosseguindo,
a
competência
territorial
segundo
dispositivos do CPC, é fixada em princípio, pelo critério geral, de acordo com o
disposto no artigo 46, em se tratando de direito pessoal. Já os artigos 47 a 53,
contemplam regras específicas de competência territorial. Assim, verifica-se
que a regra geral contida no artigo 46, pode vir a ser excepcionada.
Havendo conflito de normas, prevalece a de regra
específica. No caso presente, prevalece a regra específica de fixação de
competência estipulada no artigo 53, inciso III, letras "a" e "d", do CPC, verbis:
Art. 53. É competente o foro:
III do lugar:
a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;
d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe
exigir o cumprimento.
A presente ação foi ajuizada, ainda, com amparo no
Código de Defesa do Consumidor para discussão de prestação de serviço de
saúde pela ré em favor da autora.
Em caso de demanda proposta pelo consumidor, a
competência deve ser entendida em favor da parte hipossuficiente, de modo
que pode ser ajuizada no foro da sede da ré, no foro em que se acha sua
agência (se a obrigação foi ali contraída), ou no foro de domicílio do autor.
É o que prevê a regra inserta no artigo 101, inciso I, do
Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187603-90.2020.8.26.0000 -Voto no 27295
5
“Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e
serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título,
serão observadas as seguintes normas:
I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor”.
Segundo o que consta da petição inicial, a autora da ação
reside na Rua José Linhares, no 150/401, Leblon, Rio de Janeiro/RJ. Os
médicos que a acompanham são todos daquela Comarca. Conforme
consignado pela própria agravante: “a autora realiza o tratamento na Clinica
COI (Centro de Oncologia Integrado) Rua Lauro Müller, 116 - Sala 706 -
Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22290-160, da rede credenciada da Ré”.
Assim, o tratamento pretendido será realizado na
comarca do Rio de Janeiro. Também foi expressamente admitido que a
empresa Bradesco Saúde tem unidades em várias cidades do Brasil, mas a
sede da empresa é, de fato, no Rio de Janeiro/RJ. Essas questões são
incontroversas.
O que se constata é que a permanência do feito no local
onde ocorreram os fatos tornará mais fácil e rápida a instrução do feito, agiliza
o procedimento, sem prejudicar as partes e sem violar o contraditório e a
ampla defesa.
Nessas condições, de rigor a manutenção da decisão
como lançada, determinando-se que o feito tenha sua tramitação regular
perante a Comarca de Rio de Janeiro/RJ.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS
21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".

Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.

Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao agravo de
instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187603-90.2020.8.26.0000 -Voto no 27295
6
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)